Tribunal: TJDFT
Processo: 0028002-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028002-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDO: 2000 COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. HPLUS ADMINISTRAÇÃO e HOTELARIA. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. CONTRATO ACESSÓRIO. SISTEMA ASSOCIATIVO DE HOSPEDAGEM. POOL HOTELEIRO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. 1. . Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Reconhece-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em virtude da pactuação de termo de distrato com cláusula abusiva, do descumprimento injustificado do ajuste e da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 4. As alegações de crise financeira no setor da construção civil, de necessidade de remanejamento da rede de alta tensão e de interferência da rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, por constituírem situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipóteses que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 5. Não se aplica o disposto no art. 418 do Código Civil quando a contratante foi a única responsável pela inadimplência e, por conseguinte, culpada pela rescisão do contrato. 6. O caráter acessório das cláusulas constantes no contrato de promessa de compra e venda que preveem "pool" de hospedagem somente após a entrega do imóvel pela construtora afasta a solidariedade da futura administradora dos serviços hoteleiros/condomínio quanto à condenação derivada da rescisão do negócio entre consumidor e construtora. 7. O afastamento da condenação solidária impõe a redistribuição dos ônus de sucumbência. 8. Recurso da primeira ré conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância dos critérios legais de fixação dos honorários de sucumbência, não sendo cabível o arbitramento por equidade, uma vez que delineado o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004